Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-30.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002285-30.2018.8.11.0003
RECORRENTE(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO(S): CARLENI APARECIDA DE SOUSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 50511962) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 42319984):
“ APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS NEGATIVOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO CONSIDERANDO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Quando os pedidos veiculados no recurso apresentam fundamentação, exigência legal prevista no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil/2015 e o recorrente ataca os fundamentos deduzidos na sentença, guardando relação com o julgado, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Há dano moral a ser indenizado se houver interrupção ou suspensão da energia elétrica em caso de cobrança ilegítima.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002285-30.2018.8.11.0003. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. CÂMARA. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 19/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 43835472, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 47373952).
Alega contradição entre as provas dos autos e o acórdão, pois o processo administrativo de irregularidade que apurou o valor da diferença de consumo teria observado as normas cabíveis (in casu, artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL), com a devida participação da parte Recorrida, não se tratando, portanto, de prova unilateral. Assim, aduz que a cobrança seria legítima, bem como a inscrição negativa decorrente do seu inadimplemento.
Defende, ainda, a presunção de legalidade dos atos praticados por tratar-se de concessionária de serviço público. Pelo mesmo motivo, sustenta que a instauração de procedimento diante da verificação de irregularidade consubstanciaria observância do seu dever de fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão, sob pena de ofensa ao artigo 31 da Lei 8.987/95.
Alega que seria desnecessária a apuração da autoria da irregularidade, haja vista a aplicação do princípio do proveito econômico, e o que se busca, in casu, é apenas a cobrança do valor que deixou de ser pago, sem a incidência de multas ou outras sanções.
Por fim, defende a inexistência de dano moral, ao argumento de que, “quanto às faturas objurgadas, compostas também pelo consumo regular mensal, diante da inadimplência das mesmas, a inscrição do CPF da Parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito é autorizado” (id. 50511962 – p. 15), e em razão da não comprovação dos danos alegados ou, alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório fixado.
Recurso tempestivo (id. 50558496) e devidamente preparado (id. 50596450).
Contrarrazões no id. 51165513.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
Ademais, ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento apenas a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado, conforme preconiza o STJ, senão vejamos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RECONSTRUÇÃO DE MAMA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. ARTS. 128, 460 E 530 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N° 284 DO STF, POR ANALOGIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, exige, além da demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes. 4. Este Sodalício Superior pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, hipótese que se faz presente. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 1602660/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019) (g.n.)
In casu, embora a Recorrente alegue: a existência de contradição entre as provas dos autos e a conclusão do acórdão; a legalidade do processo administrativo de apuração da diferença de consumo e da inscrição negativa decorrente do seu inadimplemento; a presunção de legalidade dos atos praticados pela concessionária; a desnecessidade de apuração da autoria da irregularidade para fins de cobrança, haja vista a aplicação do princípio do proveito econômico e, por fim, a necessidade de reforma do acórdão no que tange à condenação pelos danos morais e ao quantum fixado, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Frise-se, por oportuno, quanto à eventual afronta ao citado artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal. Assim, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...)” (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Por consequência, considerando que a Resolução 414/2010 da ANEEL inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Assim, caso a tese não tenha sido arguida nas razões do Recurso de Apelação ou nas contrarrazões do então Recorrido, não se afigura possível a sua alegação somente em sede de Recurso Especial, por configurar inovação recursal.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM SALDO PARCIAL A SER QUITADO MEDIANTE LIBERAÇÃO DO FGTS - TRIBUNAL A QUO QUE CONDENOU OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO VARÃO. (...) 2. No que tange à violação aos artigos 462 e 1417 do Código Civil e 221 da Lei no 6.015/73, referentes à ausência de i) caracterização completa do imóvel, ii) indicação da matrícula no Registro Geral de Imóveis, iii) qualificação completa das partes envolvidas na transação imobiliária, iv) reconhecimento das firmas dos envolvidos no ajuste, e, v) registro do contrato de promessa de compra e venda, verifica-se que tais teses foram ventiladas somente nas razões do recurso especial, constituindo efetiva inovação recursal, razão pela qual carecem do adequado pré-questionamento, a atrair a aplicação do óbice da súmula 282/STF. (...)” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016). (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE LAEGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SÚM. 7 DESTA CORTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, trata-se de inovação recursal, a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública. Precedentes. (...)” (AgRg nos EDcl no REsp 1389417/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) (destaquei)
Dessa forma, verifica-se que a suposta violação ao artigo 31 da Lei 8.987/95, ao argumento de que a instauração de procedimento administrativo diante da verificação de irregularidade seria mera observância do dever da concessionária de serviço público, de fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão, a questão foi suscitada somente nas razões do Recurso Especial, o que caracteriza inovação recursal e impede a admissão do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII